Tribunal: TJBA
Processo: 0004611-57.2013.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0004611-57.2013.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE GUANAMBI Advogado(s): NEI GEORGE PEREIRA PRADO (OAB:BA8797-A) RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANDIBA e outros Advogado(s): NEI GEORGE PEREIRA PRADO (OAB:BA8797-A), RENATA NERI DOS ANJOS OLIVEIRA (OAB:BA67185-A), PAULO ARTUR DOS REIS PRADO (OAB:BA39510-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIDORA ESTÁVEL. AFASTAMENTO POR ORDEM VERBAL E IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. REMESSA NECESSÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Remessa necessária oriunda de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal estável, ocupante do cargo de merendeira desde 1995, que foi afastada de suas funções por ordem verbal e imotivada do gestor municipal, sem instauração de processo administrativo disciplinar, postulando a reintegração ao cargo e o pagamento dos vencimentos não percebidos no período de afastamento ilegal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Discute-se se o afastamento de servidora pública estável por ordem verbal e sem a instauração de processo administrativo disciplinar é nulo, e se a nulidade do ato acarreta a reintegração ao cargo e o direito ao pagamento dos vencimentos não percebidos no período de afastamento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Constituição Federal, em seu art. 41, estabelece que o servidor público estável somente perde o cargo nas hipóteses taxativamente previstas, exigindo, em qualquer caso, a estrita observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). O afastamento por ordem verbal e imotivada, sem qualquer formalidade, configura manifesta ilegalidade, independentemente da alegação de abandono de cargo pela Administração. 4 - O abandono de cargo, enquanto infração funcional grave, exige, para sua configuração e para a consequente aplicação da penalidade de demissão, a instauração de processo administrativo disciplinar que assegure ao servidor o direito de contraditar a imputação e produzir provas em seu favor. A omissão administrativa na formalização do procedimento torna irrelevante a discussão sobre o período de afastamento anterior ao ajuizamento da ação. 5 - O município não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora (CPC, art. 373, II). Os documentos apresentados na contestação foram produzidos em 2014, após o ajuizamento da ação e o deferimento da liminar, o que evidencia a ausência de procedimento administrativo formalmente instaurado antes do afastamento. 6 - A nulidade do ato de afastamento impõe, como corolário lógico, a reintegração definitiva da servidora ao cargo e o pagamento das remunerações não percebidas no período de afastamento ilegal, como expressão do dever de restabelecimento integral do status quo ante. IV. DISPOSITIVO 7 - Remessa necessária a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos da REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0004611-57.2013.8.05.0088, sendo parte Juízo Recorrente o Juiz de Direito da 2ª Vara Dos Feitos Relativos Às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública de Guanambi e parte Recorrida DORIMAR BATISTA DA ROCHA e MUNICÍPIO DE CANDIBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente